Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732427-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: VALKER TAVARES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da necessidade de complementação do presente Agravo de Instrumento e para melhor conhecimento e esclarecimento dos fatos, concedo o prazo de 05 (CINCO) DIAS para que a parte agravante (SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA) traga aos autos documento de identificação da menor contendo a filiação. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator